Tribunal: TJMT
Processo: 1013915-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013915-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Ana Helena Alves P. Ronkoski (IMPETRADO), ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA - CPF: 046.500.311-76 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MAYKSON BATISTA DA SILVA - CPF: 093.049.144-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CORREIA DA SILVA - CPF: 127.114.614-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO –
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS
–
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, identificada pela elevada quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE:

ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a
Vara da Comarca de
Nova Mutum/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo do APFD n.o 1003386-08.2022.811.0086 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse de arma de fogo.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
08/07/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e da
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, pois afirma que o juízo
a quo
impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública e à instrução criminal; limitando-se a citar a
gravidade abstrata dos crimes
, que além de divorciada do contexto fático, não se presta a evidenciar a periculosidade do beneficiário, mormente na hipótese em que não há qualquer elemento que indique que o paciente se dedica a atividades criminosas.

Enfim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese
.

Diante de tais argumentos, o causídico pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração e os documentos digitais acostados aos autos do ID
135249682
ao ID
135249692.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 135430695); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados do ID 135486676.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 135555154) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 137060292.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 138232684).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça que, na madrugada do dia
08/07/2022,
a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que o veículo Ford/Fiesta, placa NJR-1681, parado no estacionamento da boate
Kabanas
, estaria sendo utilizado para a realização do comércio malsão.

Nesse contexto, uma guarnição deslocou-se até o local, identificou o veículo e o ora paciente, oportunidade em que realizou busca veicular e pessoal, logrando êxito em apreender:
06 (seis) tabletes de maconha, com peso estimado de 5,100kg; 02 (dois) pacotes de maconha, com peso estimado de 665g; 01 (um) pacote lacrado de maconha, com aproximadamente 317g; 01 (um) pacote de cloridrato de cocaína, com aproximadamente 195g e 01 (uma) balança de precisão.

Constata-se ainda que, ao ser indagado pelos policiais, o beneficiário deste
writ
teria confessado que em sua residência havia uma arma de fogo. Diante de tais informações, os agentes de segurança deslocaram-se até o endereço indicado e, durante a busca domiciliar, encontraram

01 (uma) porção de droga no freezer da geladeira; 01 (uma) porção de droga em um armário ao lado da geladeira; 01 (uma) porção de droga em um outro armário ao lado do fogão; 01 (uma) porção de droga no guarda-roupa da sua filha;
01 (uma) arma de fogo, calibre .38 SPL, com três munições do mesmo calibre; 02 (duas) munições calibre .380.

À vista disso, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Irresignado, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos previstos em abstrato, quando somados,
ultrapassam 04 (quatro) anos

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no termo de exibição e apreensão e pelos depoimentos prestados em sede policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública
, diante maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela
diversidade
e
considerável quantidade de MACONHA

e COCAÍNA
apreendidas; o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de natureza diversas, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, e ao contrário do sustentado pelo impetrante, há muito a jurisprudência pátria vem entendendo que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA
responde à inquérito policial
n.o 1003185-84.2020.8.11.0086,
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
;

a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos - especialmente, àqueles vinculados ao narcotráfico – e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, evidenciadas pela quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos, e pelo risco de reiteração delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade da constrição para a
salvaguarda da ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022